Tribunal: TJES
Processo: 5003006-74.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-03-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003006-74.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCARD S.A.
RECORRIDO: MARIA JOSE DE ARAUJO ALBUQUERQUE e outros (2)
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

À princípio, apresentaria divergência quanto ao voto proferido, nos seguintes termos:

No caso concreto, quem fornecera o cartão com validade vencida fora o consumidor, e, apesar de não ter havido diligência do recorrente na conferência do instrumento, não há como afastar que o próprio consumidor concorrera para o ato que gerara a sua negativação, haja vista que o pagamento não fora efetivado, razão da negativação.

E, uma vez tendo o consumidor concorrido para o ato que reputa ilícito, que não teria ocorrido sem o seu descuido, não há que se falar em dano moral indenizável.

Contudo, o segundo vogal apresentou divergência para manter integralmente a sentença proferida, com o que não concordo, aproximando-se o entendimento do relator como o mais próximo de meu entendimento, razão pela qual me vejo obrigado a capitular para poder formar maioria de julgamento, viabilizando-o.

Por tais razões, revejo o meu entendimento e acompanho o voto condutor.

Ante o exposto, sem maiores delongas, conheço do recurso e no mérito dou provimento ao mesmo para julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.
VOTO PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5003006-74.2019.8.08.0030

RECORRENTE: BANCO BRADESCARD S.A.

RECORRIDAS: MARIA JOSE DE ARAUJO ALBUQUERQUE E OUTROS

SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

RELATOR: J
UIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por
MARIA JOSE DE ARAUJO ALBUQUERQUE
, em face
de
MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANONIMA, BANCO BRADESCO SA e BANCO BRADESCARD S.A.
, na qual a parte recorrida sustenta que possuí um cartão de crédito do 1º requerido MAKRO, vinculado ao 2º e 3º requeridos BANCO BRADESCO S.A e BRADESCARD. Afirma a requerente que em 17/10/2017, dirigiu-se ao estabelecimento comercial do 1º requerido, com o intuito de efetuar o pagamento das faturas, todavia, houve um equivoco da atendente, de modo que não observou e fez o pagamento com um cartão que encontrava-se vencido. Diante disso, a parte autora teve o seu nome inscrito nos órgão de proteção ao crédito.

Em sede de

sentença (ID 885998) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

A) CONFIRMAR a tutela de urgência do evento ID 3142111;

B) CONDENAR solidariamente as rés ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de reparação por danos morais, valor este a ser monetariamente corrigido conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça desde o arbitramento, e atualizado com juros de 1% ao mês da data do evento danoso.”

Irresignado, o recorrente, apresentou recurso inominado (ID 886000)

almejando que seja reformada a sentença alegando a culpa exclusiva da consumidora ou a culpa concorrente,
bem como a inexistência de danos morais. Por fim, pugna, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório, em razão da desproporcionalidade.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões por MARIA JOSE DE ARAUJO ALBUQUERQUE (ID 886004).

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

O contrato celebrado entre as partes, é regido pelas disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, que defiro, diante da vulnerabilidade da parte pleiteante e o porte econômico das rés.

Compulsando aos autos, depreende-se que a autora teve a inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes, de forma indevida, haja vista que houve um erro da atendente na utilização de um cartão já vencido para o registro do pagamento efetuado.

Me coaduno integralmente com os fundamentos expostos pelo juízo
a quo
, haja vista que, a partir dos documentos juntados aos autos, devem-se reputar como verdadeiros os fatos narrados pela consumidora, não logrando êxito o recorrente em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida, conforme preceitua o art. 373, II, do CPC.

Assim, demonstrada a falha na prestação de serviços por parte do recorrente, surge o dever de indenizar. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça considera que, comprovada a negativação ilícita, presume-se a ocorrência de danos morais (vê-se
in re ipsa
), aflorando o direito a sua reparação, tendo em vista que, em razão da falha na prestação do serviço, a consumidora foi exposto a angústia e constrangimento, ao ter seu nome negativado.

Desta feita, no que tange ao
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, ocorreu na hipótese dos autos. Neste sentido é a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS. IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO PELO STJ. POSSIBILIDADE. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. 1. Excepcionalmente, pela via do recurso especial, o STJ pode modificar o quantum da indenização por danos morais, quando fixado o valor de forma abusiva ou irrisória. Precedentes. 2. Na espécie, o valor arbitrado pelas instâncias ordinárias, em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), mostra-se elevado, considerando os padrões adotados por esta Corte em casos semelhantes, devendo ser reduzido para R$ 90.000,00 (noventa mil reais). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no Ag: 668530 RS 2005/0048780-9, Relator: Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), Data de Julgamento: 19/11/2009, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2009)

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Terceira Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que ser razoável, na espécie, a redução da condenação pelos danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o que compensa adequadamente a autora/recorrida, ao tempo em que serve de estímulo para que o recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sob essa motivação,
conheço
do Recurso interposto e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
,
para reduzir o
quantum
fixado na sentença guerreada, a título de danos morais, para R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
. No mais, mantenho a r. sentença em todos os seus termos. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.